Tribunal: TJES
Processo: 0003442-43.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003442-43.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA
APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO OCULTO. PROVA CONCLUSIVA A RESPEITO DA CAUSA DO DEFEITO. VÍCIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE ÀS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ATUAL DA TABELA FIPE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de danos provocados pela aquisição de veículo novo com vícios ocultos que o tornaram impróprio para uso. 2. Sentença de parcial procedência do pedido com condenação das vendedoras ao pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo na data da aquisição, com correção monetária contada da mesma data e juros de mora a partir da citação. 3. Provas dos autos suficientes a demonstrar a existência dos vícios ocultos listados na petição inicial e com os danos dele decorrentes. 4. Restituição, todavia, que deve observar o valor atual da Tabela FIPE sob pena de enriquecimento sem causa da compradora. Precedentes do e. TJES. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003442-43.2014.8.08.0047

APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

APELADA: TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA

INTERESSADA: BARIGUI VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever parte do Relatório elaborado pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença reproduzida às páginas 105-109 (arquivo eletrônico com final “vol 2.3”) e 01-05 (“vol 2.4”) e integrada às páginas 51-53 (“vol 3.1”):

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Lucros Cessantes, ajuizada por TRANSRIOS TRANSPORTES LTDA. ME, em face de FIAT AUTOMÓVEIS LTDA e BARIGUI VEÍCULOS LTDA.

Narra a parte autora que: a) comprou em 28 de dezembro de 2013, um automóvel novo, tipo FIAT, modelo 245H340 – DUCATO 2.3 MULTJET, cor prata, fabricado pela requerida FIAT AUTOMÓVEIS LTDA, na loja da requerida BARIGUI VEÍCULOS LTDA.; b) no dia 27 de julho de 2013, o veículo parou de funcionar por 03 (três) vezes, durante seu trajeto, sendo que na terceira vez, foi necessário rebocar o automóvel, ao passo que a autora contatou o serviço da CONFIAT, sendo que o bem foi direcionado para a assistência mais próxima e localizada nesta cidade, a saber, MVC Veículos LTDA.; c) se trata de defeito oculto no motor; d) contatou as requeridas para solucionarem a celeuma diversas vezes, todavia, não obteve êxito, sendo que a 1ª ré alegou que houve a instalação de um ‘ar-refrigerado’ no veículo a pedido da autora, através de empresa não credenciada, sendo este o motivo do defeito no automóvel; e) a autora, por sua vez, alega que o bem foi adquirido com o referido ‘ar-refrigerado’; e f) informa que labora no ramo de transporte e aluguel de veículos, ao valor de R$ 8.000,00, (oito mil reais) mensais, e deixou de aferir a renda devido a imprestabilidade do bem.

Pugna pela indenização por danos materiais, consistentes na devolução do valor que pagou pelo automóvel; valores de honorários advocatícios contratados; valores referentes às notas de serviços; e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença; danos morais; e inversão do ônus da prova.”

Após mencionar as respostas apresentadas pelas partes Requeridas e, ainda, a perícia realizada nos autos (páginas 125-135 do arquivo eletrônico “vol 2.1”), a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Frente ao exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, e CONDENO solidariamente as requeridas à restituição da quantia de R$ 102.000,00(cento e dois mil reais), de forma simples, incidindo correção monetária desde o desembolso (28.12.2012 – fl. 15), pelo índice adotado pela CGJ/ES, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Com o depósito do valor, fica a requerente obrigada a devolver/transferir o veículo objeto da presente demanda à requerida que efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do efetivo pagamento.

INDEFIRO os demais pedidos autorais.

JULGO EXTINTO O MÉRITO do presente processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

CONDENO as requeridas ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado, na forma do art. 85, § 2°, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Inconformada com os termos da Sentença, a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda interpôs o recurso em julgamento (“vol 3.1”, páginas 57-66) com, basicamente, duas alegações, isto é, de que não cometeu ato ilícito e, ainda, que o valor da restituição deve observar a tabela FIPE do veículo, até mesmo para evitar enriquecimento ilícito da sociedade empresária ora Apelada.

Em relação à alegação de que não cometeu ato ilícito, a ora Apelante argumenta, em resumo, que toda vez que foi acionada verificou que o problema apresentado pela Apelada decorreu de influência de agente externo, “
portanto estranho às hipóteses de cobertura presentes no manual de garantia FIAT
” (página 61).

Nada obstante a alegação da Apelante, não há nenhuma prova nos autos capaz de confirmar a assertiva de que o problema no veículo da Apelada foi causado por instalação de equipamento fora da rede credenciada (o tal “agente externo”). Pelo contrário, no laudo pericial o
expert
foi bastante claro ao concluir que a instalação do ar-condicionado não contribuiu para a ocorrência do defeito, como se vê na resposta à indagação formulada pela Apelada:

“6. Queira o Senhor Perito elucidar quanto à possibilidade de instalação de ‘ar condicionado’ no veículo, ter contribuído para a ocorrência do defeito;

Resposta: As instalações mecânicas efetuadas, referente ao sistema de ar condicionado não contribuíram para a ocorrência do defeito no motor do veículo periciado. Foram inspecionados compressor, polia e correia de acionamento, constatando-se que estavam sem travamento ou rompimento.” (Página 127 do arquivo terminado em “vol 2.1”).

A causa do problema, aliás, restou evidenciada quando o Perito, ao responder quesitos da Apelada e da Apelante, assim se manifestou:

“7. Queira o Senhor Perito informar qual a causa do defeito ocorrido no motor do veículo ora em questão;

Resposta: O seccionamento espontâneo da válvula de admissão do cabeçote do motor causou a ruptura, através de impactos, de uma válvula de espace do cabeçote. Com o secionamento da cabeça de duas válvulas e o motor ainda em funcionamento ocasionou os danos ao cabeçote e pistom subsequentes.

(...).

6. Queira o I. Perito esclarecer o constatado na vistoria conjunta, apontando a origem do evidenciado e a respectiva solução técnica, considerando para tal a quilometragem de uso do veículo, ‘as características técnicas’ intrínsecas ao modelo e versão em questão, o seu estado de conservação e manutenção (revisões periódicas e programadas de carroceria efetivamente realizadas) e a existência de intervenções e/ou reparos de terceiros, não credenciados pela montadora ré:

Resposta: Constatou-se que o seccionamento espontâneo de uma válvula de admissão causou a ruptura de uma válvula de escape no 4
o
cilindro, forçando um momentâneo travamento do motor tirando-o de sincronismo, ocasionando choque entre as cabeças de válvulas soltas e os pistons quando na posição superior. Com a cabeça de duas válvulas na câmara de compressão e o motor ainda girando houve danos subsequentes. A solução técnica é o reparo dos danos do motor conforme orçamento da MVC Veículos (fl. 43).” (Páginas 127 e 135).

A prova produzida nos autos, portanto, é bastante conclusiva ao apontar que o dano causado ao veículo da Apelada decorreu de problema exclusivamente imputado às vendedoras (entre elas a Apelante), haja vista que caracterizado, sim, como vício oculto que levou à impropriedade de utilização do bem.

Já em relação à pretensão recursal pertinente ao valor da restituição determinado na Sentença, isto é, o montante pago pela Apelada (R$ 102.000,00) corrigido desde a aquisição (28.12.2012), o caso, em meu sentir, é de provimento do recurso, porquanto, de fato, tal modo de atualização implica em enriquecimento sem causa, exatamente como defendido nas razões recursais.

Neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), por exemplo, existem inúmeros julgados com conclusão idêntica à proposta neste voto. Cito, nesta linha, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DE CORRÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. NÃO TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO ALIENANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. (...). -
O valor apontado pela tabela FIPE ao tempo da devolução do veículo pelo comprador é o mais preciso e adequado a ser restituído pelo alienante, já que tal indicador considera o tempo de uso do bem e o desgaste inerente, evitando-se o enriquecimento sem causa da quaisquer das partes
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193645, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. BEM DE ALTO VALOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM NO MOMENTO DA ENTREGA PELA TABELA FIPE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. I O apelado necessitou levar o seu veículo por diversas vezes à concessionária, sendo certo que os problemas ainda persistiam, demonstrando a existência de um defeito de fábrica do bem adquirido. II O fabricante aqui recorrente em momento algum demonstrou que os defeitos foram definitivamente solucionados e, no momento oportuno, não produziu as provas necessárias para comprovar a solução do problema, assumindo para si o ônus de sua inércia. III
A fixação do quantum indenizatório deve ocorrer de forma a prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo configurar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a fixação do dano material deve corresponder a valor atual da TABELA FIPE
. IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120283119, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a condenação fixada na Sentença, a título de restituição do valor desembolsado pela Apelada, implica em enriquecimento sem causa, deve o
decisum
ser reformado exclusivamente neste ponto, para que o caso concreto se alinhe à jurisprudência deste TJES em casos semelhantes ao dos autos.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, determinar que a quantia devida pela Apelante a título de restituição deve corresponder ao valor do veículo na tabela FIPE na data da devolução, com incidência de juros de mora e correção monetária contados da data do ajuizamento da ação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)